Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712149-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO DE ALMEIDA BELCHIOR, SIMONE DE ALMEIDA BELCHIOR, RODRIGO DE ALMEIDA BELCHIOR, SORAYA FERNANDES BELCHIOR, MOACYR BELCHIOR FILHO, MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE SARAH FERNANDES BELCHIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do Processo no 0050513-40.2009.8.07.0016, em que são autores MARCELO DE ALMEIDA BELCHIOR, SIMONE DE ALMEIDA BELCHIOR, RODRIGO DE ALMEIDA BELCHIOR, SORAYA FERNANDES BELCHIOR, MOACYR BELCHIOR FILHO, MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE SARAH FERNANDES BELCHIOR, determinou a expedição do formal de partilha, sem a necessidade de que seja aguardado o encerramento do procedimento de compensação com precatório (ID 25129313). Intimadas as partes pelo despacho de ID 26946805 para se manifestarem acerca da possibilidade de suspensão do presente processo, em razão da admissão do Tema 1.074/STJ, ESPÓLIO DE MOACIR BELCHIOR, MARCELO DE ALMEIDA BELCHIOR e SIMONE DE ALMEIDA BELCHIOR opuseram embargos de declaração (ID 27258201), alegando a presença de erro material, omissão e contradição na mencionada determinação, porquanto, no caso em análise, já teria havido a quitação do ITCMD, de forma que o caso dos autos não se amoldaria à tese discutida no Tema 1.074/STJ. SORAYA FERNANDES BELCHIOR, MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE SARAH FERNANDES BELCHIOR ratificaram o pedido efetuado nos embargos de declaração acima referidos (ID 27284427). MOACYR BELCHIOR FILHO manifestou-se entendendo que a questão tratada nos autos não se enquadra no objeto do Tema 1.074/STJ, o que obstaria sua suspensão, porquanto a ação de inventário da origem não tramitaria pelo rito do arrolamento sumário e o imposto discutido se trata do IPTU, e não do ITCMD, o qual já foi quitado (ID 27293266). Já o DISTRITO FEDERAL requereu a suspensão do feito (ID 27323317), em razão da afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.074/STJ). É o relato necessário. Inicialmente, não conheço dos embargos de declaração de ID 27258201, porquanto foram opostos contra o despacho de ID 26946805, ato que evidentemente não possui caráter decisório. No que tange à suspensão do processo, verifico que não é cabível, tendo em vista que, compulsando-se os autos, é possível constatar que o feito na origem se trata de ação de inventário que não tramita pelo rito do arrolamento sumário, do que se conclui que não se amolda à matéria afetada e discutida no Tema 1.074/STJ. Dessa forma, deve o processo prosseguir seu curso, com a análise das questões colocadas pelas partes. Publique-se. Após, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito dos recursos interpostos. Brasília, D.F., 22 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator